Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA VINCULADA A TERCEIRO. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pela parte ré, contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em razão do excessivo número de mensagens e ligações de cobranças de dívida de terceiro para o número de telefone da parte autora.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que há erro material no item 6 do acórdão, pois quanto ao valor da condenação por danos morais consta que a condenação deveria ser fixada em R$ 1.000,00, contudo o valor escrito por extenso entre parênteses logo após é de dois mil reais. Apontou que o dispositivo do acórdão, item 7, fixou e descreveu corretamente o montante da condenação, R$ 1.000,00 (um mil reais.)

3. Com razão a embargante, há evidente erro material entre o valor numérico e o valor escrito por extenso. No caso concreto, o valor correto é o valor numérico, R$ 1.000,00, conforme se depreende do raciocínio do item 6, o qual inclusive consta do dispositivo.

4. Embargos conhecidos e providos para corrigir o erro material observado no item 6, o qual passa a ter a seguinte redação: “(...). 6. No que tange ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações e mensagens e a quantidade de meses em que a parte autora está sendo importunada, ou seja, ao longo do segundo semestre do ano de 2020, o valor da condenação deve ser fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de manter o paralelismo com outros julgados desta Turma, por exemplo, do Acórdão no 1203767, no qual houve a condenação em R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que a parte autora naqueles autos estava sendo incomodada há mais de 4 (quatro) anos”.

5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.